Tribunal: TJPA
Processo: 0804294-37.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804294-37.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017 - TJPA .

2 – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3 - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, realizada de 18 a 25 de agosto de 2020.

Belém, 25 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804294-37.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, processo nº 0003492-69.2006.8.14.0006, ajuizada por Oscarina Elizeu Lima em face do Estado do Pará.

A ação tem por objeto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, referente a responsabilidade do ente estatal na reparação de suposto dano causado.

O Estado do Pará apresentou contestação Id. 1790210.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no qual a magistrada, em decisão interlocutória, se declarou incompetente para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a matéria em debate nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública, previstas na Resolução nº 14/2017 TJ/PA, e por não se tratar de competência comum aos quatros Juízos, conforme art. 5º da referida resolução, determinou a remessa dos autos à 3ª ou 4ª Vara da Fazenda Pública.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública de Belém, onde constatou que o presente feito não constitui matéria privativa de nenhuma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, por se tratar de matéria de competência comum, razão pela qual se deu por incompetente para julgar o referido processo que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público dispensou a intervenção do Órgão Ministerial, uma vez que a demanda não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e nem nas hipóteses previstas na regra
do art. 178, do CPC de 2015
, conforme (Id. 2098886).

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 29 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Oscarina Elizeu Lima em face do Estado do Pará.

No presente caso, constata-se a existência de conflito negativo de competência, em razão de dois ou mais juízes se darem por incompetentes para o julgamento de uma mesma causa.

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

Assim, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o conflito de competência aduzindo tratar-se de matéria de competência comum, portanto, não sendo matéria privativa de nenhuma das Varas da Fazenda da Comarca de Belém.

O Juízo Suscitado, por sua vez, entendeu que a matéria tratada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua intervenção, previstas na Resolução nº 14/2017 TJ/PA, portanto, não possuía competência para processar e julgar o feito.

Nesse contexto, revela destacar a Resolução 14/2017-TJPA que dispõe sobre a redefinição das competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública de Belém quanto à distribuição e competências das respectivas varas, assim dispondo:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;

Cumpre destacar, ainda, o art. 5° Resolução nº 14/2017/TJPA, que assim dispõe, verbis:

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as
não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(grifei).

No caso em questão, uma vez que o objeto da lide versa sobre Responsabilidade Civil da Administração Pública, entendo, tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas das Fazendas Públicas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito.

Deste modo, entendo que assiste razão ao juízo suscitante uma vez que, a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017 - TJPA.

Assim, em se tratando de questão de competência comum/concorrente, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª), sendo competente o juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme a regra prevista no art. 43 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 26/08/2020